Tribunal: STJ
Processo: 0011122-54.2005.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059078 - DF(2025/0371134-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS,
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SERVICO PUBLICO
ADVOGADOS
: ANA TORREAO BRAZ LUCAS DE MORAIS - DF024128
ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO - DF009930
THALES FERREIRA - DF064619
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 3,17%. MP
TERMO FINAL.
2.225-45/2001.
DEZEMBRO/2001. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que Medida
1.
Provisória
não pode ser aplicada retroativamente para limitar o reajuste de
2.225-45/2001
3,17% com base em reestruturações de carreira anteriores; o termo final, no caso em exame, é
a data em que a MP passou a vigorar.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56172867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4dd075ed-95cf-41fa-9e37-8d94a874905c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059078 - DF(2025/0371134-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS,
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SERVICO PUBLICO
ADVOGADOS
: ANA TORREAO BRAZ LUCAS DE MORAIS - DF024128
ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO - DF009930
THALES FERREIRA - DF064619
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 3,17%. MP
TERMO FINAL.
2.225-45/2001.
DEZEMBRO/2001. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que Medida
1.
Provisória
não pode ser aplicada retroativamente para limitar o reajuste de
2.225-45/2001
3,17% com base em reestruturações de carreira anteriores; o termo final, no caso em exame, é
a data em que a MP passou a vigorar.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por
contra decisão monocrática
União
desta relatoria que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial,
assim ementada (e-STJ, fl. 1.415):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.

1
NÃO OCORRÊNCIA.
. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. 3,17%. MEDIDA
2
PROVISÓRIA

APLICAÇÃO
RETROATIVA.
2.225-45/2001.
IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 83/STJ. 3
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
A agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 1.428-1.434), sustenta que o
"ponto atacado refere-se unicamente à matéria de ordem legal, razão pela qual o óbice
da
não se impõe, visto que a própria legislação reestruturou a carreira e
súmula 07/STJ
aumentou os vencimentos dos substituídos" (e-STJ, fl. 1.429).
Documento eletrônico VDA55843756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:35
Código de Controle do Documento: e98ab743-1c36-48a2-a24c-ae81baeb8358

Defende, ainda, que "restou demonstrado que a aplicação do
da
art. 10
Medida Provisória
não afronta a coisa julgada, porquanto busca evitar
2.225-45/2001
que o percentual de 3,17% incida novamente na reestruturação ou reorganização dos
cargos, bem como pelo fato de não ter sido expressamente afastada pelo título
exequendo" (e-STJ, fl. 1.432).
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo colegiado.
Impugnação apresentada às fls. 1.438-1.443 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos do agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
A decisão agravada conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial interposto, sob os argumentos de que não houve negativa de prestação
jurisdicional e de que o acórdão deveria ser mantido por ter seguido entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça, incidindo o óbice da Súmula 83/STJ.
Veja-se o seguinte trecho (e-STJ, fls. 1.420-1.421):

No mais, observa-se que o acórdão recorrido adotou a posição que foi
pacificada no STJ, qual seja, a de que a MP
não pode ter
2.225-45/2001
aplicação retroativa.
Confiram-se (sem destaques no original):

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
REAJUSTE
DE
3,17%.
LIMITAÇÃO
TEMPORAL. MEDIDA PROVISÓRIA N.
APLICAÇÃO
2.225-45/2001.
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL A PARTIR DA
VIGÊNCIA.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior a respeito da
limitação temporal na hipótese de reestruturação/reorganização
anterior à MP n.
: "a reestruturação da carreira dos
2.225-45/2001
recorrentes, efetivada no ano de 2000 com a edição da MP 2.048, não
pode ser o termo final do reajuste de 3,17%. Isto porque culminaria na
aplicação retroativa da MP
impossível no ordenamento
2.225-45/2001,
jurídico pátrio, tal como apregoado na jurisprudência do STJ. Assim, o
reajuste deve ser limitado até dezembro de 2001, data em que passou
a vigorar a Medida Provisória
Precedente: AgRg no R
2.225-45/2001.
Esp.
Rel. Min. JORGE MUSSI, 5T, julgado em
974.422/DF,
21.02.2013, D Je 12.03.2013."
Documento eletrônico VDA55843756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:35
Código de Controle do Documento: e98ab743-1c36-48a2-a24c-ae81baeb8358

(AgRg nos E Dcl no Rel. R Esp
Ministro NAPOLEÃO
1231745/RS,
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
02/06/2015,
19/06/2015)
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos E Dcl na Pet n.
relator Ministro Nefi Cordeiro,
7.408/DF,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
).
11/11/2015,
23/11/2015

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
RESÍDUO DE 3,17%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MP 2.225-45/2001.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. o STJ possui entendimento jurisprudencial segundo o qual não
ofende a coisa julgada a fixação, em Embargos à Execução, como
termo a quo do reajuste de 3,17%, a reestruturação da carreira
2. Entretanto, no caso dos autos, a reestruturação da carreira dos
recorrentes, efetivada no ano de 2000 com a edição da MP 2.048, não
pode ser o termo final do reajuste de 3,17%. Isto porque culminaria na
aplicação retroativa da MP
impossível no ordenamento
2.225-45/2001,
jurídico pátrio, tal como apregoado na jurisprudência do STJ. Assim, o
reajuste deve ser limitado até dezembro de 2001, data em que passou
a vigorar a Medida Provisória
Precedente: AgRg no R
2.225-45/2001.
Esp.
Rel. Min. JORGE MUSSI, 5T, julgado em
974.422/DF,
21.02.2013, D Je 12.03.2013.
3. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido. (AgRg nos EDcl no
relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho,
REsp n. 1.231.745/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
2/6/2015,
19/6/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO. Evidenciada a omissão no acórdão
embargado, cumpre acolher os embargos de declaração para sanar o
vício citado.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REAJUSTE DE 3,17%. LIMITAÇÃO
TEMPORAL. MP N.
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA
2.225/2001.
POLICIAL
FEDERAL. OFENSA À COISA
LEI N. 9.266/1996.
JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 741, VI, DO CPC.
APLICAÇÃO. 1. A teor da orientação firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça, o termo final do pagamento dos valores devidos em
decorrência do reajuste de 3,17% é a data da reestruturação da
carreira,
do da Medida
Provisória n.
2. A
ex vi
art. 10
2.225/2001.
Medida Provisória n. 2.225-45, de constitui-se causa 4/9/2001,
modificativa da obrigação superveniente à sentença e oponível em
sede de embargos à execução, nos moldes do inciso VI do artigo 741
da Lei Adjetiva Civil. 3. A fim de evitar a aplicação retroativa do artigo
10 da Medida Provisória n.
o pagamento do percentual
2.225-45/2001,
de 3,17% limita-se a dezembro de 2001, em virtude de sua
Documento eletrônico VDA55843756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:35
Código de Controle do Documento: e98ab743-1c36-48a2-a24c-ae81baeb8358

incorporação aos vencimentos dos servidores públicos a partir de 1o
de janeiro de 2002, (art. 9o, MP n. 2.225-
). 4. Embargos
45/01
acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos. (E Dcl no
AgRg no relator Ministro Jorge Mussi, Quinta R Esp n. 944.818/DF,
Turma, julgado em
DJe de

23/6/2009,
7/12/2009)
Assim, aplica-se ao caso a ("Não se conhece do recurso Súmula 83/STJ
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida"), que também incide nos recursos
especiais interpostos com fundamento na alínea do permissivo constitucional.
A pretensão recursal de fixar
como termo final do reajuste de
agosto/2000
3,17% não merece prosperar, já que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação
consolidada no sentido de que a Medida Provisória
não pode ser
2.225-45/2001
aplicada retroativamente para limitar o reajuste de 3,17% com base em reestruturações
de carreira anteriores; o termo final, em hipóteses desse jaez, é a data em que a MP
passou a vigorar.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 3,17%. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO
PEDIDO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INADMISSIBILIDADE.
ACÓRDÃO EMBARGADO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
APALICAÇÃO DA SÚMULA N. 168.
I - Na origem, trata-se de embargos opostos pela União à execução de
sentença que versa sobre a implantação do reajuste de 3,17 % sobre
de função incorporada.
quintos/décimos
II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos.
No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para
limitar a execução a dezembro de 2001. Esta Corte negou seguimento
ao recurso especial.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.
IV - O julgado combatido acompanha, em perfeita sintonia, a
jurisprudência pacífica do STJ, ao entender pela possibilidade da
limitação do reajuste de 3,17%, sem que disso decorra desrespeito ao
instituto da coisa julgada.
V - Aplica-se, portanto, ao caso em tela, o teor da Súmula n. 168/STJ.
VI - Os ora recorrentes não comprovaram adequadamente a
contemporaneidade divergência alegada, uma vez que o acórdão paradigma
é datado de 2011, deixando de observar, portanto, requisito de
admissibilidade recursal atinente ao presente recurso.
Anote-se: (AgInt nos
relator Ministro Benedito
EAREsp n. 1.711.599/PR,
Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
20/9/2022,
27/9/2022.
VII - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55843756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:35
Código de Controle do Documento: e98ab743-1c36-48a2-a24c-ae81baeb8358

(AgInt nos
relator Ministro Francisco Falcão,
EREsp n. 1.501.944/RS,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
16/5/2023,
19/5/2023.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
REAJUSTE
DE
3,
17%.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA. LIMITAÇÃO TEMPORAL AO PAGAMENTO DO REAJUSTE.
TERMO
FINAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ALINHADO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ.
DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA EM APONTAR OS DISPOSITIVOS
LEGAIS
VIOLADOS.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
284
DO
STJ.

COMPENSAÇÃO.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de embargos opostos pela Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro à execução ajuizada com o objetivo de afastar o
excesso de execução das parcelas atrasadas relativas às diferenças da
aplicação do percentual de 3,17% sobre a remuneração dos embargados.
Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para
reconhecer o parcial excesso na execução e fixar os valores devidos. No
Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para
dar parcial provimento ao recurso especial.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a limitação prevista nos arts. 9o e 10 da Medida Provisória n.
deve incidir no pagamento dos valores devidos a título de
2.225-45/2001
reajuste de 3,17%, podendo ser alegada nos embargos à execução, sem
que isso implique violação da coisa julgada. Nesse sentido, o seguinte
precedente desta Corte: (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.225.769/PR,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
e
relator Ministro Herman
20/6/2017,
28/6/2017
REsp n. 1.654.759/RJ,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
2/5/2017,
12/5/2017)
[...]
V - É equivocada a tese segundo a qual, tendo a reestruturação da carreira
de magistério superior ocorrido apenas com o advento da Lei n. 11.344/2006,
o termo final do pagamento dos valores devidos a título de reajuste de
3,17% seria em 2006. Conforme previsão expressa do art. 9o da Medida
Provisória
n.

para
as
carreiras
não
2.225-45/2001,
até a edição de referido ato normativo, o termo
reestruturadas/reorganizadas
final seria em 1o/1/2002.
[...]
XIV - No que se refere à limitação do pagamento do reajuste de 3,17% à
data de 1o/
o acórdão recorrido está em sintonia com o atual
1/2002,
entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece
prosperar a irresignação, ante a incidência do princípio estabelecido na
Súmula n. 83/STJ.
XV - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 1.262.239/RJ,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/5/2022,
27/5/2022.
Documento eletrônico VDA55843756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:35
Código de Controle do Documento: e98ab743-1c36-48a2-a24c-ae81baeb8358

Dessa maneira, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece íntegra a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55843756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:35
Código de Controle do Documento: e98ab743-1c36-48a2-a24c-ae81baeb8358

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.059.078 / DF
Número Registro: 2025/0371134-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111225420054013400 111225420054013400 200534000060584 200534000111412
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS,
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SERVICO PUBLICO
ADVOGADOS : ANA TORREAO BRAZ LUCAS DE MORAIS - DF024128
ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO - DF009930
THALES FERREIRA - DF064619
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, SOLDO, PROVENTOS OU
PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS,
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SERVICO PUBLICO
ADVOGADOS : ANA TORREAO BRAZ LUCAS DE MORAIS - DF024128
ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO - DF009930
THALES FERREIRA - DF064619
Documento eletrônico VDA56077524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:55
Código de Controle do Documento: 0e292445-df49-47a4-b92f-c83993b7b20f

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:55
Código de Controle do Documento: 0e292445-df49-47a4-b92f-c83993b7b20f